Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009735-28.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RICARDO PEREIRA MORAIS - CPF: 973.576.501-20 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO SILVA AMORIM - CPF: 025.327.281-59 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GONCALO ALVES DE BARROS - CPF: 785.512.501-91 (VÍTIMA), NEWTON OLIVEIRA BRITO - CPF: 034.148.201-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA MORAIS, FABIO SILVA AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2o, I E IV, DO CP, POR DUAS VEZES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INDÍCIOS A DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO –

SOBERANIA DOS VEREDICTOS – PRONÚNCIA CONFIRMADA –RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Na pronúncia não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia, - a certeza do crime e os indícios da autoria - não há falar-se em despronúncia.

As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1009735-28.2021.8.11.0000

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA MORAIS, FABIO SILVA AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ricardo Pereira Gomes e Fábio Silva Amorim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Penal cód. 656026, os pronunciou pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, por duas vezes.

Em suas razões recursais, Fábio Silva Amorim, p. 516 a 535 do ID. 89633983, sustentou inexistência de indícios mínimos que demonstrem sua participação nos homicídios, destacando que duas testemunhas idosas provaram que ele se encontrava em local oposto aos que os crimes ocorreram. Requereu, por conseguinte, a despronúncia.

Por sua vez, Ricardo Pereira Gomes, p. 539 a 571 do ID. 89633983, aduziu ausência de provas para a pronúncia. Alegou que o magistrado fundamentou sua decisão em depoimentos de testemunhas que não souberam apontar os autores do delito. As investigações se apoiaram em ilações e suposições em virtude de desentendimentos anteriores entre a vítima e um dos réus, sem nada de concreto que evidencie a participação dos réus. Pleiteou a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras.

Em contrarrazões, p. 572 a 596 do ID. 89633983, o Ministério Público refutou os argumentos da defesa e postulou a manutenção da decisão.

Em juízo de retratação, fora mantida a decisão de pronúncia, ID. 89633984.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos, ID. 98300459.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RICARDO PEREIRA MORAIS, FABIO SILVA AMORIM

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recorrentes respondem por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (por duas vezes) e pretendem, em síntese, a despronúncia ou a exclusão das qualificadoras.

Quanto à inexistência de indícios mínimos para a pronúncia, vejamos o conjunto probatório dos autos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Na data de 15 de março de 2017, por volta das 23h:00, no estabelecimento comercial denominado ‘Limas Conveniência’, situado à Rua Castelo Branco, esquina com a Rua Ormindo Pires, Vila Mariana, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados agindo de maneira consciente e voluntária e de modo a impossibilitar a defesa, mataram as vítimas Gonçalo Alves de Barros e Newton Oliveira Brito.

Consoante apurado, os denunciados circulavam pelo referido local em uma motocicleta de cor vermelha, trajando roupas escuras e capacetes com viseiras escuras, ambos portando arma de fogo, quando, ao avistarem a vítima Gonçalo Alves de Barros, realizaram diversos disparos de arma de fogo, acertando-lhe em diversas regiões do corpo, conforme ferimentos descritos no laudo de necropsia acostado a fls. 48/57, que foram a causa instantânea de sua morte.

Na mesma circunstância de tempo e lugar, a vítima Newton Oliveira Brito, que sequer conhecia a vítima Gonçalo, foi alvejado por engano na região do tórax, pois, embora socorrido pelo SAMU, os ferimentos causados pelo projétil foram causa eficiente de sua morte, consoante evidenciado no laudo de necropsia acostado a fls. 64/72.

Apurou-se que, os denunciados praticaram o crime em razão de uma suposta amizade da vítima Gonçalo com um indivíduo que seria o mandante da morte da ex-namorada do denunciado Fábio, sendo que, diante do que foi apurado nos autos, os denunciados Fábio e Ricardo mataram a vítima Gonçalo por suspeitar que ele tivesse envolvimento no crime. Consta, outrossim, que a vítima Newton não tinha envolvimento ou conhecia os denunciados, tendo sido morto por estar próximo a Gonçalo.”
(
sic,
p. 2 a 4 do ID. 89633983)

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência, p. 8 a 13, pela Certidão de Óbito, p. 484 e 485, pelo Laudo de Necropsia, p. 52 a 65 e 72 a 80, pelo Laudo do Local do Crime, p. 468 a 482, todos do ID. 89633983.

Quanto à autoria, o recorrente Ricardo Pereira Moraes negou, afirmou que conhecia a vítima Gonçalo há cerca de 4 anos e não tinha nada contra ele. No entanto, confirmou que, após sua amiga Adenilda ser morta, discutiu com a vítima Gonçalo pois sabia que quem tinha sido o autor do crime era o Mário, cunhado de Gonçalo. Alegou que estava em casa com sua mãe e filha no momento dos fatos narrados na denúncia (p 41 a 44 ID. 8963398)

Perante a autoridade judicial, Ricardo Pereira Moraes continuou negando a prática do delito:

“Não fui eu, não tinha motivo para matar ele. Eu estava em casa com meu irmão, minha mãe e minha filha, na casa que moro com os meus pais. Conhecia o Gonçalo da vila onde morávamos, não tinha atrito com ele. O Newton eu não conhecia. Já tinha passagens com droga, roubo, mas já foi, passou, hoje estou fora do crime. Quando isso aconteceu eu tinha saído da Mata Grande tinha 2 meses. Eu tava perto quando mataram a Adenilda, lá na Fiúca. Do Gonçalo nenhuma raiva, do Luizinho a gente fica com raiva né. Mas não fiz nada. Eu não tinha nem dinheiro para comprar arma. Eu tinha sentimento de revolta do Luizinho. Na época tinha uma moto 150 preta, que comprei para trabalhar. Não tenho nada a ver com esse crime. Gonçalo era boa pessoa. Quando mataram ela eu perguntei para ele/Gonçalo se ele conhecia o Luizinho. Eu liguei só uma vez para o Gonçalo, não passei na casa do Gonçalo.”
(relatório de mídia digital)

Fábio Silva Amorin negou a prática delitiva nas duas fases da persecução penal:

“Apenas conhecia a vítima Gonçalo, mas não tinha motivo para matá-la, se fosse para matar alguém seria o Luizinho, que foi marido da minha namorada e que foi morta por Neto a mando do Luizinho.”
(
sic
p. 93 a 95 do ID. 89633983)

“A denúncia não é verdadeira. Estava no bar da Rita, eu ia passando e ela me chamou, estava fazendo um porco lá. Aí eu fiquei, tava a Elenir, a Rita, a Geisa. Conhecia as vítimas porque moravam na vila. O corréu Ricardo eu conheço porque o pai dele foi presidente de bairro. Adenilda, minha namorada, tava 6 a 7 meses juntos, ela foi morta pelo ex-marido, o Luizinho. O Luizinho andava junto com as vítimas. Não matei, nem contratei, eu não sabia que ela tinha envolvimento com a morte da Adenilda. Sou metalúrgico, nunca tive envolvimento com crimes, com essas coisas.”
(relatório de mídia digital)

O investigador de polícia Gabriel Vieira Martins da Silva disse, sob o crivo do contraditório, que existiam desavenças entre a vítima Gonçalo e os recorrentes por outras ocorrências policiais, esclarecendo o que se segue:

“Eu fiz o local de crime e o B. O. desse fato. No local estava o corpo do Gonçalo, o outro foi socorrido, mas veio a óbito. A PM já estava lá quando cheguei, buscamos testemunhas. Relataram que Gonçalo estava sofrendo ameaças por Ricardo. Faz sentido, pois há desavenças de outros casos. O Fábio era namorado de uma mulher chamada Adenilda, essa mulher foi morta no Residencial Fiuca, não me recordo a data, foi assassinada. Ela teria sido assassinada a mando do Luizinho, que era amigo do Gonçalo. A partir daí teria criado desavenças entre eles, há outras pessoas presas por conta disso. O caso da Adenilda foi passional, o Luizinho era ex e o Fábio estava namorando. Quem teria mandado matar era o Luizinho, o Mário foi o executor e está preso. O Gonçalo era amigo dos dois. É uma rixa entre todos eles. Há uma situação, uma ocorrência em que o Gonçalo estava numa caminhonete do Mário e o Ricardo alvejou o veículo. O Newton não era alvo, foi acidente.”
(relatório de mídia digital)

Ieda Márcia dos Santos, esposa da vítima Gonçalo, relatou à autoridade policial e judicial:

“QUE em data não recordada a pessoa de nome ‘LUIZINHO’ foi na casa da sogra da depoente à procura de GONÇALO dizendo que tinha matado a ex-mulher dele, no bairro Fiúca; Que GONÇALO perguntou se ‘LUIZINHO’ havia sido o autor do homicídio e este disse que não, então sugeriu que ele fosse na delegacia prestar depoimento; Que GONÇALO acompanhou ‘LUIZINHO’ até a delegacia e depois voltaram para a casa da sogra da depoente, depois disso não tiveram mais sossego pois RICARDO e BIN começaram a ameaçar GONÇALO dizendo que iriam matá-lo por ter ajudado um vagabundo; Que em certa oportunidade estava em casa quando GONÇALO chegou e disse para irem embora pois tinha recebido um telefonema de RICARDO onde este disse que iria na casa e mataria todos que lá estivessem; Que momentos depois RICARDO e BIN passaram de moto, atiraram, deram a volta na quadra e voltaram para confirmar, atirando novamente, sendo que um dos disparos alvejou a frente do carro; Que eles estavam em uma moto escura, não conseguindo definir a cor porque era 18:30 e 19:00 horas, e depois GONÇALO disse que BIN estava pilotando a moto e RICARDO na garupa; Que em seguida tocou o telefone celular de GONÇALO e a depoente atendeu, sendo que era RICARDO, dizendo que era para passar o telefone para GONÇALO: Que a depoente não passou, disse para ele que lugar de vagabundo era na cadeia, que ele parasse de atormentar a vida dos outros e ele insistiu para passar o telefone, que era para falar para GONÇALO que iria mata-lo; Que neste dia GONÇALO contou que vinha sendo ameaçado por RICARDO e BIN há cerca de três dias, pois queriam saber onde LUIZINHO estava e que não tinha contado nada para a depoente porque sabia que iria ficar preocupada; Que RICARDO e BIN moram no bairro JARDIM MORUMBI, onde foram criados juntos com GONÇALO e falavam para todos que conheciam a vítima que iriam matá-la.”
(p. 18 e 19 do ID. 89633983)

“Luizinho é ex-marido da Adenilda, em agosto de 2016 ela foi assassinada. Nessa noite que ela morreu, Luizinho chegou chorando e bêbado na casa da mãe do Gonçalo, dizendo que tinham matado o amor da vida dele. Minha sogra ligou para Gonçalo, que era amigo de Luizinho, para ele ajudar, pois Luizinho dizia que iam matá-lo por causa da morte dela. Gonçalo perguntou se Luizinho não tinha nada a ver com a morte dela, e ele disse que não, assim Gonçalo ajudou Luizinho indo com ele na Delegacia de Polícia para se apresentar, junto com um advogado. Luizinho saiu pela porta da frente da Delegacia e foi embora para casa de parentes em Cuiabá. Daí para frente nunca mais tivemos vida, acabou a paz da família, pois Ricardo e Fábio passaram a acusar Gonçalo, diziam ‘você não ajudou vagabundo, agora tem que dar conta do paradeiro dele, senão você vai morrer. (...) Um dia Ricardo ligou para Gonçalo perguntando se ele estava em casa, Ricardo foi logo para casa, aí passaram atirando contra nossa casa, um tiro pegou no nosso carro. Após, Ricardo voltou a ligar e ameaçar, dizendo que Gonçalo ia pular, ia ser morto. Essas ameaças seguiram por meses, voltando a paz a reinar em sua casa só com a prisão de Ricardo. Mas com a soltura de Ricardo, em fevereiro de 2017, começaram de novo as ameaças. Gonçalo procurou pessoalmente Ricardo para se explicar e aparentemente Ricardo aceitara as explicações, dizendo a ele que poderia ficar tranquilo. Porém vários amigos aconselhavam Gonçalo sair fora, pois os caras iriam matá-lo. Teve um dia em que Gonçalo, na caminhonete de Mário Neto, foi levar Luizinho na gleba e, no caminho, Ricardo deu 9 tiros de pistola contra o veículo, atingindo Luizinho. Isso após a morte de Adenilda.”
(relatório de mídia digital)

Em juízo, Sérgio Rodrigues da Silva, testemunha que estava na conveniência com a vítima Gonçalo, aduziu nada saber sobre as ameaças ou inimizades da vítima:

“Ele/Gonçalo começou a ir na resenha com a gente né. Eu tinha amizade com ele antigamente. Aí eu fui na casa dele e peguei ele e fomos num bar e jogamos sinuca. Aí minha mulher estava ligando, fomos embora, paramos no Limirio para tomar mais duas cervejas. Minha mulher chegou, até aí tudo normal, era mais de 21:00H, mais ou menos. A conveniência tava cheia. Esse rapaz que foi atingido não estava na nossa mesa. Parece que o alvo era o Gonçalo. Depois falaram que ele tava mexendo com cobranças, essas coisas. A pessoa chegou perto e apontou a arma. Foi tudo muito rápido. Eu só vi uma pessoa com arma, não vi mais nada depois dos tiros, fiquei em estado de choque, só tinha visto isso na televisão. (...) Gonçalo não comentou nada sobre ameaças, nada disso, pra mim estava tudo tranquilo.”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Leiloane Cristina da Silva, esposa de Sérgio Rodrigues da Silva, declarou em juízo:

“O Gonçalo eu conheço, o Newton não. Nesse dia meu marido estava com o Gonçalo, tinha uma certa amizade com o Gonçalo. (...) Vamos tomar uma na conveniência, lá no Limirio, e depois ele não voltou eu fui lá, vi eles bebendo, o Sérgio e o Gonçalo. O Gonçalo falou que eu era desconfiada, pois tinha ido lá. O Gonçalo ia na resenha, após o jogo. Fui no banheiro, aí achei que fosse fogos. Vi um corre, corre e percebi que era tiro, aí corri, lembrei do meu marido e voltei. Só vi um vulto, um capacete rosa correndo. Aí vi meu marido, ele estava parado em estado de choque. Vi o Newton caído e depois o Gonçalo caído. O Gonçalo não falou nada, morreu na hora. Vi um vulto de capacete passando por mim. O pessoal que estava lá na hora falou que eram dois na moto. Mas eu não vi. (...) Fui na casa do Gonçalo avisar a família.”
(relatório de mídia digital)

Limirio Martins da Silva, proprietário da Limas Conveniência, onde os fatos ocorreram,
não conseguiu descrever as características dos agentes porque usavam capacetes com viseiras escuras, afirmou que utilizaram uma moto vermelha, aparentemente uma Titan 150
:

“Que não conhecia as vítimas. (...) Que estava na parte de dentro do estabelecimento onde costuma ficar quando ouviu disparos de arma de fogo. Que ao sair na porta viu um homem caído na frente da conveniência e um outro veio e deu mais dois tiros na vítima. Que tanto o que atirou quanto o outro que o estava esperando na frente estavam usando capacetes com viseiras escuras; Que foi tudo muito rápido, não consegue dessa forma dizer se os suspeitos eram altos ou baixos, entretanto não eram gordos. A moto era de cor vermelha, aparentemente uma Titan 150 e os suspeitos saíram pela rua Castelo Branco.”
(
sic
, p. 27 do ID. 89633983)

Rita confirmou, na fase judicial, que Fábio estava em sua casa no dia dos fatos comendo carne e tomando cerveja até umas 2:00h da manhã.

Elenir da Silva alegou, em juízo:

“Estava na casa da minha tia, a Rita, e ela fez uma festinha. O Fábio estava já lá bebendo, eu fiquei até a meia-noite e o Fábio estava lá sentando bebendo. Conheço o Fabio desde que ele era criança, lá do bairro. Das 22:00 h às 24:00h o Fábio permaneceu lá.”
(relatório de mídia digital)

A informante Cleusa Flores, genitora do corréu Ricardo, confirmou em juízo que na hora dos fatos seu filho estava em casa e só saiu no outro dia. O autor do crime é outra pessoa, a moto dele estava até com pneu murcho.

O informante Marcelo, irmão de Ricardo, admitiu que saiu da faculdade e foi jantar na casa de seus pais, estavam todos juntos, seu irmão Ricardo e seus pais. Disse que saiu da casa às 23:35h e Ricardo já estava com a moto recolhida e nem tinha gasolina. Asseverou que se ele participou dos delitos foi de outra forma, não como está narrado na denúncia.

David, vizinho de Ricardo, afirmou que ele se encontrava em sua residência no dia e na hora dos homicídios e não saiu.

Nesse contexto, verifica-se que as versões das defesas encontram resistência nos depoimentos da esposa da vítima Gonçalo e do policial civil, bem como nas provas dos autos, motivo pelo qual caberá ao Tribunal do Júri decidir a controvérsia.

Assim, o conjunto probatório não permite a despronúncia dos recorrentes, porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria.

Outrossim, a decisão de pronúncia reveste-se de simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, mas apenas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Ademais, não há na pronúncia confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão, cuja matéria é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5o, XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar os recorrentes.

No tocante às qualificadoras

dispostas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do CP, só seria viável sua exclusão se manifestamente incabível e improcedente.

Todavia, constatam-se nos autos e no decreto de pronúncia, indícios da configuração das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Transcreve-se, por oportuno, a fundamentação da decisão neste ponto:

“2.2. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras: motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2o, I e IV do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.2. A decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, conforme estabelece o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.3. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.4. Hipótese em que o acórdão impugnado fundamentadamente faz referência às provas que indicariam que os crimes teriam sido praticados por motivo fútil, o que torna imperioso a manutenção da referida qualificadora, cabendo ao juiz natural da causa o exame dos fatos a justificar a sua incidência, sob pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.5. Habeas corpus não conhecido. STJ – 5a Turma – HC 228924/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julg. 26/05/2015, pub. DJe 09/06/2015.

2.2.1. Do motivo torpe.

Alega a acusação que quanto ao motivo torpe, os autos reúnem indícios suficientes para amparar à qualificadora, uma vez que a investigação policial reuniu elementos a respeito da notória amizade que existia entre Ricardo e Fábio, tendo o primeiro aderido o desejo de vingança de Fábio, que inconformado com ajuda que a vítima Gonçalo prestara ao suposto mandante do assassinato de sua namorada Adenilda, resolveu dar cabo à vida deste. O enredo probatório sugere que Ricardo uniu-se a Fábio para vingar a morte de Adenilda, o que causa repudio ao senso de civilidade, não sendo admissível a união de criminosos para fazerem justiça por si.

Assim, a qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que os acusados agiram motivados por vingança. Logo, deixo aos Srs. Jurados para apreciarem a existência real de tal qualificadora.

2.2.2. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, posto que as vítimas foram surpreendidas.

Após a finda a instrução probatória há elementos que demonstrem a dificuldade em defesa das vítimas. Pois a própria dinâmica do duplo homicídio revela que Gonçalo e Newton (morto por erro na execução), não tiveram nenhuma chance de se defender, pois os autores chegaram de inopino no local e já começaram a efetuar disparos de arma de fogo.

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.”
(
sic
)

Nesse contexto, havendo um mínimo suporte probatório, como há, deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

Ademais, a defesa não produziu nenhuma prova que evidenciasse que a incidência das mencionadas qualificadoras fossem manifestamente improcedentes.

Por essas razões, inadmissível, neste momento, proceder à exclusão das mencionadas qualificadoras, as quais deverão ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos, para manter a pronúncia de
Ricardo Pereira Gomes e Fábio Silva Amorim
pela prática, em tese, dos delitos previstos no
art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, por duas vezes.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021